Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-45.2017.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação das Empresas demandadas, mantendo sentença de parcial procedência mediante a qual as rés foram condenadas de forma solidária a pagar para o autor indenização material de R$ 1.859,00 e indenização moral de R$ 8.000,00, tudo com correção monetária e juros de

Ementa:

*AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação das Empresas demandadas, mantendo sentença de parcial procedência mediante a qual as rés foram condenadas de forma solidária a pagar para o autor indenização material de R$ 1.859,00 e indenização moral de R$ 8.000,00, tudo com correção monetária e juros de mora, além das verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) do valor da condenação. Empresa embargante que pede a Declaração alegando a ocorrência de contradição quanto à arguição de ilegitimidade passiva, invocando o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. EXAME: Acolhimento de Embargos de Declaração opostos por outra Empresa integrante do polo passivo da Ação, que culminou com anulação da sentença apelada para a produção das provas pericial e oral. RECURSO PREJUDICADO.